Tribunal: CARF
Processo: 10380.906574/2010-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDMILSON BORGES GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.906574/2010-08
ACÓRDÃO
1101-001.501 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2001
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. O
reconhecimento de direito creditório a título de saldo negativo reclama
efetividade no pagamento das antecipações calculadas por estimativa, a
constatação dos pagamentos ou das retenções, a oferta à tributação das
receitas que ensejaram as retenções e comprovação contábil do valor
devido na apuração anual.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. Apenas os créditos líquidos e certos são
passíveis de compensação tributária, conforme artigo 170 do Código
Tributário Nacional.
PEDIDO RESTITUIÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ. EXISTÊNCIA DO
CRÉDITO ALEGADO. ÔNUS DA PROVA A CARGO DO CONTRIBUINTE
Tratando-se de crédito restituição, ressarcimento ou compensação, o ônus
de provar o crédito alegado é do contribuinte, que o reclama. Direito
Creditório Não Reconhecido.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, por insuficiência probatória, nos termos do voto do Relator.
assinado digitalmente
Conselheiro Edmilson Borges Gomes – Relator
assinado digitalmente
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Edmilson Borges Gomes (Relator),Efigênio de Freitas Júnior (Presidente),
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.501 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.906574/2010-08
2
Jeferson Teodorovicz, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Rycardo Henrique Magalhães de
Oliveira.

RELATÓRIO
1.
Por bem narrar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório elaborado pela
6a Turma da DRJ/RJ 1, Acórdão no 12-64.391, sessão de 27/03/2014 (e-fls 141/149):
Exercício: 2002
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
DO
IRPJ.
VALORES
EFETIVAMENTE
CONFIRMADOS INTEGRAM A COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO.
O saldo negativo do IRPJ pode ser objeto de pedido de restituição ou utilizado
como crédito em declaração de compensação, sendo que somente os valores
efetivamente confirmados configuram antecipação do valor devido ao final do
período de apuração.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte.
Direito Creditório Reconhecido em Parte.
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, acordam, por
unanimidade de votos, os membros da 6a Turma da Delegacia da Receita Federal
de Julgamento no Rio de Janeiro – I, nos termos do relatório e voto que passam a
integrar o presente Acórdão, por dar PROVIMENTO PARCIAL À MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE, de modo a reconhecer o direito creditório decorrente do
saldo negativo do imposto de renda da pessoa jurídica - IRPJ do exercício de 2002,
ano-calendário de 2001, no valor original de R$ 63.645,01.
Consequentemente, homologa-se a compensação declarada na Declaração de
Compensação – DCOMP no 15714.67601.270906.1.7.02-6787 até o limite do
crédito ora reconhecido.
2. Trata o presente processo da Declaração de Compensação –
Dcomp protocolizada sob o no 15714.67601.270906.1.7.02-6787, cuja cópia
consta às fls. 02/08, na qual a interessada acima identificada alega possuir
crédito contra a Fazenda Pública no valor original de R$ 4.411.486,81,
decorrente de saldo negativo do imposto de renda da pessoa jurídica – IRPJ
apurado no exercício de 2002, ano-calendário de 2001, buscando extinguir o
débito da estimativa mensal do IRPJ de outubro/2002.
3. A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Fortaleza/CE –
DRF/Fortaleza proferiu o Despacho Decisório de fl. 09, o qual reconheceu
parcialmente o crédito, no valor original de R$ 1.285.342,04. Como
consequência, a compensação foi considerada parcialmente homologada.
4. O fundamento citado no Despacho Decisório foi a
confirmação parcial das parcelas de composição do crédito, fazendo com que os
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.501 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.906574/2010-08
3
débitos indevidamente compensados sejam cobrados com os acréscimos legais
decorrentes da mora (multa de mora e juros). No documento que detalha a
análise do crédito, às fls. 10/13, os fundamentos estão assim discriminados:

5. Percebe-se que de um total de R$ 1.073.950,43 de retenções na fonte
informadas pela interessada, somente teriam sido confirmadas retenções no valor de R$
989.110,28, deixando de ser confirmada a retenção sob o código 6188, no valor de R$ 84.840,15,
efetuada pelo CNPJ no 29.979.036/0001-40.
6. Quanto aos pagamentos, do valor total informado pela interessada, no valor de
R$ 13.000.000,00, teria sido confirmado o valor de R$ 9.958.695,38. Segundo o demonstrativo de
fls. 11, parte dos pagamentos das estimativas de abril (R$ 2.041.304,62) e maio de 2001 (R$
1.000.000,00) teria sido utilizado em DCOMP de pagamento indevido para compensação com
outros tributos.
7. Inconformada, a interessada interpôs a manifestação de inconformidade de e-fls.
15/23, na qual alega, em síntese, o seguinte:
Que é tempestiva a manifestação de inconformidade apresentada;
Que teria ocorrido a decadência dos débitos pertencentes ao ano-calendário de
2001, pois apesar de os pagamentos terem sido realizados em anos posteriores,
com os devidos encargos, por meio de compensação, somente agora, decorridos
mais de 5 anos de seus respectivos fatos geradores, estão sendo indeferidos pela
Receita Federal;
Que o crédito oriundo de Saldo Negativo de IRPJ informado na PER/DCOMP, no
valor de R$14.073.950,43, referente ao ano-calendário de 2001, foi formado pelos
pagamentos dos DARFs, código de receita 2319, no total de R$ 13.000.000,00, nos
meses de jan-mai/2001, acrescentado pelos tributos retidos na fonte pelos órgãos
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.501 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.906574/2010-08
4
públicos e empresas privadas no valor total de R$ 1.073.950,43, deduzido do IRPJ
devido, que neste caso foi igual a zero, conforme demonstrado nas fichas 11 e
12B da DIPJ;
Que o total da retenção na fonte, no valor de R$ 1.073.950,43, está distribuído
entre as retenções do setor público R$ 84.840,15 e do setor privado R$
989.110,28.
Os valores retidos pelo setor privado constam na Ficha 43 da DIPJ 2002, mas por
conta da própria instrução de preenchimento da referida ficha, os valores retidos
pelo setor público não devem ser informados. Entretanto, o valor da retenção
referente ao setor público pode ser constatado pela soma do valor inscrito na
linha 09 do mês fevereiro da Ficha 11 com o valor da linha 09 da ficha 12B da DIPJ
acima citada;
Que o valor de R$ 84.840,15 constante da contabilidade do Banco, reporta-se à
retenção na fonte - Órgãos Públicos, e deste valor, R$63.645,01 referem-se à
retenção do código de receita 6188 por parte do INSS – CGC no
29.979.036/0001-40, referente a serviços prestados pelo BNB, conforme
documentos de fls. 127/130, que o fisco indica no Despacho como "não
comprovado". Entre o valor de R$ 84.840,15, contabilizado e declarado
originalmente pelo Banco, e o valor que pudemos comprovar de R$ 63.645,01,
resta um valor negativo de R$ 21.195,14, o qual não foi possível localizar o
comprovante, em virtude do longo tempo decorrido (2001). É importante
registrar que, conforme demonstrado à fl. 137, o crédito tributário oriundo de
Saldo Negativo, já ajustado, é mais que suficiente para liquidar o débito declarado
na PER/DCOMP;
Que os pagamentos das estimativas de abril e maio/2001 foram, de fato,
utilizados como créditos oriundos de "Pagamento Indevido ou a Maior" em outras
DCOMPs para pagamento de parte do débito de IRPJ de agosto de 2002,
conforme demonstrado na DCTF;
Que declarou como Saldo Negativo o Valor de R$ 14.073.950,43, quando já não
dispunha de tal valor, já que parte deste crédito tinha sido utilizado como oriundo
de Pagamento Indevido ou a Maior. Entrementes, o equívoco consistiu somente
na linha “Valor do Saldo Negativo” de modo a não significar que tenha utilizado o
crédito mais de uma vez, porquanto o campo indicador a ser utilizada seria a linha
"Crédito Original na Data da Transmissão", o que, neste caso, estava indicado
somente o valor de R$ 4.411.486,81, portanto, já descontadas as compensações
citadas, motivo pelo qual se conclui que não restou, de maneira alguma, débito
compensado sem o devido amparo do respectivo crédito;
Que apresenta simulação alterações na PER/DCOMP, já descontadas as
compensações utilizando os pagamentos das estimativas de abril e maio/2001
como créditos oriundos de "Pagamento Indevido ou a Maior" em outras DCOMPs
e adicionado do valor de R$ 63.645,01 de retenção na fonte do setor público que
entende ter comprovado. O resultado seria o crédito no montante de R$
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.501 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.906574/2010-08
5
11.011.450,67, que seria, segundo a interessada, suficiente para a quitação dos
débitos arrolados na compensação.
(...)
8. Em sessão de 27/03/2014, a 6a Turma da DRJ/RJ 1 julgou a manifestação de
inconformidade do contribuinte parcialmente procedente (Acórdão 12-64.391, e-fls. 141/149),
relatando:
6. Da delimitação da lide:
6.1. Conforme já relatado, do valor original total do crédito de saldo negativo do
IRPJ do exercício de 2002, ano-calendário de 2001, informado pela interessada na
Dcomp, no montante de R$ 14.073.950,43, foram descontadas as compensações
anteriores à transmissão da Dcomp ora analisada, no montante de R$
9.662.463,62, que resultou no valor do crédito a ser analisado no montante de R$
4.411.486,81.
6.2. Deste valor de R$ 4.411.486,81 foram abatidos os valores não confirmados e
que compunham o crédito, a saber: R$ 84.840,15 de retenções na fonte não
confirmadas e R$ 3.041.304,62 de pagamentos de estimativas de abril e maio de
2001 que já teriam sido utilizados em Dcomp de pagamento indevido. Como
consequência, foi reconhecido o crédito no montante de R$ 1.285.342,04.
6.3. Na manifestação de inconformidade a interessada admite que utilizou os R$
3.041.304,62 de pagamentos de estimativas de abril e maio de 2001 em
compensações como crédito de pagamento indevido.
6.4. Portanto, nos termos do inciso III do art. 16 e do art. 17, ambos do Decreto n°
70.235/72, c/c art. 302 da Lei no 5.869, de 11/01/73 (Código de Processo Civil), há
que se considerar que está definitivamente resolvida a matéria, e que do valor
total do crédito ora pleiteado, está excluída da análise a parcela total de R$
3.041.304,62, reconhecida pela interessada como não contestada.
6.5. Assim, do valor total do crédito originalmente pleiteado permanece em litígio
o valor de R$ 84.840,15 de retenções na fonte não confirmados.
7. Da comprovação da retenção na fonte:
7.1. Segundo o detalhamento que acompanha o despacho decisório, a interessada
não teria comprovado a retenção do imposto na fonte sob o código 6188 no valor
de R$ 84.840,15, efetuada pela fonte pagadora de CNPJ no 29.979.036/0001- 40.
7.2. É fato que na Ficha 43 da DIPJ/2002, que demonstra o imposto de renda
retido na fonte sobre as receitas oferecidas à tributação, a interessada não
declarou qualquer valor retido sob o código 6188 pela fonte pagadora de CNPJ no
29.979.036/0001-40, porém o fez seguindo as instruções de preenchimento da
mencionada declaração. Ou seja, apesar de a retenção ora discutida ter sido
informada na Dcomp como componente do crédito, não foi informada na
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.501 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.906574/2010-08
6
DIPJ/2002 por expressa determinação das instruções de preenchimento,
confirmando alegação da interessada na manifestação de inconformidade.
7.3. A interessada juntou aos autos, à fls. 129, comprovante de retenção na fonte
emitido pela fonte pagadora de CNPJ no 29.979.036/0001-40, demonstrando
valores retidos sob o código 6188, não havendo em tal documento indícios a
questionar sua validade e autenticidade. Considerando que se trata de retenção
efetuada por Órgão Público, as normas aplicáveis à época eram regidas pela
Instrução Normativa SRF/STN/SFC no 23, de 02/03/2001, que dispunha sobre a
retenção de tributos e contribuições nos pagamentos efetuados a pessoas
jurídicas por órgãos, autarquias e fundações da administração pública federal. O
mencionado diploma legal determinava em seu art. 2o que a retenção seria
efetuada aplicando-se sobre o valor pago percentual constante de tabela de
retenção, que corresponderia ao somatório das alíquotas das contribuições
devidas e da alíquota do imposto de renda, conforme a natureza do bem
fornecido ou do serviço prestado. Portanto, embutido no valor total retido há
uma parcela de imposto de renda retido, o qual pode ser considerado antecipação
do devido na apuração de eventual saldo negativo do imposto.
7.4. Ainda segundo as regras de retenção estampadas na mencionada IN
SRF/STN/SFC no 23/2001, em particular no Anexo I da IN, tem-se que sob o código
de retenção 6188 o percentual total a ser aplicado sobre o valor do rendimento
recebido é de 7,05 %, e que deste percentual total 2,40 % corresponderiam ao
imposto de renda retido. Assim, tendo em vista que segundo o documento de fl.
129 a interessada teve retido no ano-calendário de 2001 o valor total de R$
186.957,23, segundo as regras da IN SRF/STN/SFC no 23/2001 o valor
correspondente ao imposto de renda retido é de R$ 63.645,01; exatamente o
valor que a interessada alega ter conseguido comprovar na manifestação de
inconformidade.
7.5. Pelo exposto, tendo em vista a juntada aos autos de comprovante de
retenção emitido pela fonte pagadora de CNPJ no 29.979.036/0001-40, entendo
que na análise do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2001 deve ser
considerada como antecipação a retenção de IR na fonte no valor de R$
63.645,01.
8. Da alegação de decadência dos débitos:
8.1. A interessada apresenta ainda alegação confusa relacionada à decadência dos
débitos de 2001, que deve ser de pronto afastada, como adiante fundamentado.
8.2. Para que se confirme ou não eventual direito creditório do contribuinte é
preciso comparar o valor pago com o valor devido, que se traduz na análise de
pedidos de restituição (art. 165, CTN) ou de declarações de compensação
apresentadas pelo contribuinte (art. 170 do CTN e do artigo 74 da Lei n° 9.430, de
1996), nos termos da legislação vigente.
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.501 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.906574/2010-08
7
8.3. É certo que a compensação e a correspondente extinção do crédito tributário
compensado ocorre sem prévio exame pela autoridade administrativa, que, por
isso, tem o prazo de 5 (cinco) anos, a partir da transmissão da Dcomp, para
analisar os elementos que formam o saldo negativo. O procedimento de
homologação da compensação é, assim, iniciado pelo próprio contribuinte, que
tem o ônus de provar que possui o respectivo direito creditório e por isso deve
manter a documentação pertinente até que encerrados os processos que tratam
da utilização daquele crédito, conforme estabelecido no art. 264 do Decreto n°
3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99).
8.4. Na verdade, cumpre ao órgão competente o pronunciamento acerca da
certeza e liquidez do crédito invocado em favor do sujeito passivo para extinção
dos débitos fiscais a ele vinculados por meio das declarações de compensação.
Não se pode admitir que a determinação da certeza e liquidez dos indébitos
tributários relativos, por exemplo, ao saldo negativo do IRPJ, possa ser aferida
sem qualquer análise da base de cálculo da qual decorre. O Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil (RFB), ao fazer a análise da compensação ou do pedido
de restituição, muitas vezes precisa verificar os aspectos que envolvem a
obrigação tributária, incluindo a base de cálculo e a alíquota, não havendo
restrições a esse tipo de análise no CTN.
8.5. A negativa da restituição ou a não homologação da compensação em razão
de se apurar créditos em montante inferior ao que foi pleiteado pelo sujeito
passivo independe do lançamento de ofício, este sim, submetido à regra da
decadência. Fundamenta-se tal proceder no fato de a Administração Tributária
não poder deferir um crédito que sabe não ser líquido e certo, premissa
estabelecida pela letra do próprio art. 170 do CTN. Ainda que a retificação de
bases de cálculo de tributos e contribuições somente seja cabível mediante
lançamento de ofício, a verificação da regularidade na apuração das bases
tributáveis deve ser efetuada no âmbito da análise de declarações de
compensação vinculadas ao saldo negativo de IRPJ, para efeito de determinação
da certeza e liquidez do crédito invocado pelo sujeito passivo para extinção de
outros débitos fiscais.
8.6. Pelo exposto, visto que a compensação foi declarada em 27/09/2006 e a
interessada foi cientificada do despacho decisório em 10/11/2010, entendo que
não há como se alegar a decadência no presente processo.
9. Conclusão:
Por todo o exposto, voto por dar provimento parcial à manifestação de
inconformidade, de modo a reconhecer o crédito adicional do saldo negativo do
IRPJ do exercício de 2002, ano-calendário de 2001, no montante de R$ 63.645,01.
9.
O Acórdão no 12-64.391 foi dado ciência eletrônica em 14/09/2015 (e-fls.
153).
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.501 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.906574/2010-08
8
10.
Em 14/10/2015, o contribuinte apresenta Recurso Voluntário (e-fls.
156/170), alegando em síntese que:
I— DOS FATOS EM ORDEM CRONOLÓGICA
4. Em 27.09.2006 o Banco enviou o Pedido Ressarcimento e de Declaração de
Compensação — PER/DCOMP n. 15714.67601.270906.1.7.02-6787 a Receita
Federal do Brasil (Doc. 09) cujos valores são os seguintes:
5. Em 10.11.2010 foi recebido Despacho Decisório parcialmente favorável ao
Banco (Doc. 10), no qual CONFIRMA um crédito de Saldo Negativo no valor de R$
10.947.805,66, bem como informa um valor original de crédito utilizado em
compensações anteriores à transmissão da PER/DCOMP de R$ 9.662.463,62:

Valor original do crédito utilizado em compensações anteriores à transmissão do
PER/DCOMP com demonstrativo de crédito: R$ 9.662.463,62.
6. Em 10.12.2010, o BNB apresentou Manifestação de Inconformidade à Delegacia
da Receita Federal em Fortaleza (Doc. 05), na qual pugna pelo reconhecimento de
R$ 63.64.5,01, oriundo de retenções na fonte, e mais R$ 3.041.304,62, de
pagamentos efetivamente realizados por DARF mas não reconhecido no valor
original do crédito utilizado.
7. Em 14.09.2015, o Acórdão no 12-64.391-6a Turma da DRJ/RJ 1, julgou
procedente apenas a quantia de R$ 63.645,01, no entanto, igualmente ao
Despacho Decisório, entendeu que o banco havia reconhecido que já utilizara o
valor de R$ 3.041.304,62 em outra DCOMP de pagamento indevido para
compensação
com
outros
tributos,
concluindo,
erroneamente,
como
demonstraremos, que o BNB estaria utilizando o mesmo crédito duas vezes, razão
pela qual indeferiu parte do crédito requerido de R$ 3.041.304,62.
8. Perceba-se que, o crédito total do BNB compreende o valor de R$
14.052.755,29, sendo R$ 3.041.304,62 de crédito de pagamento a maior e R$
11.011.450,67 de saldo negativo.
Aqui reside o único erro do recorrente, que foi o de juntar na mesma PER/DCOMP
créditos oriundos de pagamento a maior com créditos de saldo negativo, ou seja,
somente um erro de preenchimento e não de utilização de crédito.
9. Ocorre que o recorrente não pode ser punido em mais de 3 milhões de reais,
fora juros e correção, por um mero erro formal, pois a Receita Federal está, na
prática, descontando duas vezes o valor de pagamento a maior (R$ 3.041.304,62),
pois primeiro retira este valor do total dos créditos do BNB já reconhecidos pelo
Fisco (R$ 14.052.755,29), resultando no valor de crédito de Saldo Negativo de R$
11.011.456,67. Porém, não satisfeita, conforme Despacho Decisório, a RFB não
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.501 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.906574/2010-08
9
retira o valor compensado a título de pagamento a maior (R$ 3.041.304,62) do
valor original do crédito utilizado nas compensações anteriores à transmissão do
PER/DCOMP com demonstrativo de crédito, que é de R$ 9.662.463,62.
10. Se o erro do BNB foi juntar créditos e compensações de pagamento a maior
com as de saldo negativo, erro este somente de preenchimento formal da
PER/DCOMP, o erro do Fisco é pior, pois retira da PER/DCOMP os valores de
pagamento a maior, mas não retira esses mesmos valores das compensações
realizadas. Ora, se não é permitido juntar os dois tipos de crédito (De pagamento
a maior e de saldo negativo)utilizados nas compensações anteriores à transmissão
do PER/DCOMP com demonstrativo de crédito, abatendo estes apenas dos
créditos de saldo negativo.
11. Dada a complexidade da questão, detalharemos a seguir todos os cálculos
para demonstrar matematicamente que a conclusão do Despacho Decisório e do
Acórdão são totalmente descabidas, e a RFB poderia ter conferido isso apenas
checando as informações de ofício no seu sistema, o que não foi feito.
II- DO CRÉDITO TOTAL UTILIZADO PELO BNB – O ERRO É DA RECEITA AO EXCLUIR
DUAS VEZES O CRÉDITO UTILIZADOCOMO PAGAMENTO A MAIOR DO CRÉDITO
TOTAL.
II.a) Composição do crédito tributário total utilizado pelo BNB
12.Após análise detalhada verifica-se que as conclusões a que chegou a
autoridade fazendária através do Despacho Decisório e, quase na sua totalidade,
confirmadas pelo Acórdão, foram totalmente equivocadas, subsistindo desta
forma, o direito do Banco do Nordeste ao reconhecimento dos créditos
informados no PER/DCOMP no 15714.67601.270906.1.7.02-6787 e por extensão à
homologação da referida PER/DCOMP, conforme passamos a demonstrar.
13. È bem verdade que, conforme pode ser visto nos relatos mais a frente,
podemos afirmar que houve erros de preenchimento em algumas das
informações apresentadas pelo BNB, ... mas abstraindo os erros de formalidade,
poderia se apurar de ofício, facilmente o direito do BNB ao crédito pleiteado (...)
14. O crédito total já confirmado pelo Fisco, através do DD e Acórdão, e nós do
BNB concordamos, é no valor total de R$ 14.052.755,29, sendo de pagamento a
maior R$ 3.041.304,62 e de saldo negativo R$ 11.011.450,67, conforme
composição demonstrada no quadro 01 abaixo. Este crédito total de R$
14.052.755,29 foi utilizado para pagamento de débitos do IRPJ de agosto,
setembro e outubro de 2002.
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.501 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.906574/2010-08
10

15. Perceba-se que inexiste qualquer outra compensação realizada anteriormente
além das demonstradas no quadro acima. Assim, totalmente descabida a
afirmação da Receita Federal de que já haveria outra compensação anterior para
outros tributos, até mesmo porque a Receita Federal não aponta em qual
documento teria sido realizada tal compensação. Isto posto, abatendo-se do
crédito total a única compensação de pagamento a maior, realizada na DCTF IRPJ
de agosto/2002 (doc. 11), no valor original de R$ 3.041.304,62 (valor corrigido de
R$ 3.857.450,82), resta ainda o crédito de R$ 11.011.450,67, este exatamente o
crédito de saldo negativo.
II.b) Demonstração dos créditos utilizados com débitos de períodos posteriores
II.b.1) Demonstração da utilização dos créditos na forma indevida do PER/DCOMP
enviada.
16. Neste item detalhamos que os únicos equívocos cometidos pelo BNB foram de
forma, ao misturar créditos de pagamento a maior com créditos de saldo
negativo, o que não leva à inexistência dos créditos pleiteados. Demonstraremos
matematicamente que existentes não foram utilizados em sua totalidade,
restando, inclusive utilizado até a presente data.
No PER/DCOMP no 15714.67601.270906.1.7.02-6787, foi informado que o saldo
negativo original era de R$ 14.073.950,43, o valor do crédito original utilizado em
compensações anteriores, ou seja, até a data da transmissão dessa PER/DCOMP,
era de R$ 9.662.463,62 e o saldo a utilizar de R$ 4.411.486,81, conforme Quadro
02 (original) demonstrado abaixo:

Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.501 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.906574/2010-08
11
18. No quadro anterior, foi informado, de forma equivocada, no PER/DCOMP no
15714.67601.270906.1.7.02-6787, que o saldo negativo era de R$ 14.073.950,43,
quando o correto seria de R$ 11.032.645,61 (incluindo o valor de R$ 21.195,14
não confirmado no Acórdão recorrido). Além disto, houve também erro na data
de início de correção do crédito (fev/2002 ao invés de jan/2002), erro que
beneficia ao Fisco. Como pode ser observado, mesmo com a demonstração
preenchida de forma errada na PER/DCOMP, considerando todos os nossos
pagamentos de débitos de ago-out/2002, utilizando todo o crédito como sendo
saldo negativo, ainda assim o banco não teria se utilizado de crédito indisponível
no momento da transmissão do PER/DCOMP em questão. Mas, como os nossos
débitos de IRPJ de ago-out/2012, foram pagos utilizando-se deste crédito total de
R$ 14.052.755,29, ora como saldo negativo, e ora, como pagamento a maior ou
indevido, demonstraremos abaixo que, mesmo com esta mudança na
demonstração dos créditos e suas respectivas utilizações, o Banco não ficou,
efetivamente, com nenhuma insuficiência de crédito como apontou o fisco.
II.b.2) Demonstração da utilização dos créditos na forma correta que deveria ter
sido enviada a RFB.
19. Essa demonstração de como deveria ter sido a PER/DCOMP nos servirá para
deixar bem claro que os erros foram unicamente formais, ajudando a
compreender o recorrente tem todo o direito à homologação da PER/DCOMP no
15714.67601.270906.1.7.02-6787 (doc. 09).
20. O crédito tributário total de R$ 14.052.755,29 já confirmado pelo Fisco,
através do Despacho Decisório e Acórdão, está assim, distribuído:

21. Este crédito total de R$ 14.052.755,29 foi utilizado pra pagamento de débitos
dos meses de agosto, setembro e outubro de 2002, conforme Quadro 03
demonstrado abaixo:

Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.501 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.906574/2010-08
12
22. O fisco informa no Despacho Decisório, que o valor de crédito original
utilizado em compensações anteriores à transmissão do PER/DCOMP foi de R$
9.662.463,62 (R$ 14.073.950,43 menos R$ 4.411.486,81). Isto é verdade se eu
considerar que este valor é o total de todas as compensações feitas pelo Banco,
ou seja, utilizando os créditos de saldo negativo + crédito de pagamento a maior
e, ainda assim, considerando o demonstrativo errado que esta no PER/DCOMP em
discussão e demonstrado no Quadro 02 (original).
23. Como pode ser observado no Quadro 03 (Retificado), de forma muito clara, é
que todo o crédito de R$ 14.052.755,29 (excluído o valor de R$ 21.195,14 não
confirmado no Acórdão recorrido), até a data do envio da PER/DCOMP em
questão, foi utilizado da seguinte forma:

24. Ou seja, em uma nova demonstração destes créditos (Quadro 03), o valor do
saldo negativo passou de R$ 14.073.950,43 para R$ 11.011.450,67 e valores
compensados até a data da transmissão da PER/DCOMP, passaram de R$
9.662.463,62 para R$ 6.098.380,73, restando um crédito original na data da
transmissão no valor de R$ 4.913.069,94. O fisco, erroneamente, abate também
do crédito de saldo negativo, valores que foram compensados como crédito de
pagamento a maior/indevido, transformando, absurdamente, o crédito em dívida.
25. O fisco informa, também, no Despacho Decisório que o valor do saldo
negativo disponível é de R% 1.285.342,04 (R$ 10.947.805,66 menos R$
9.662.463,62). O problema que vemos neste simples cálculo é que, foi deduzido,
indevidamente, do valor do saldo negativo de R$ 10.947.805,66 (atualmente R$
11.011.450,67, por conta do ajuste de R$ 63.645,01, do Acórdão), todos os
valores que foram compensados no total de R$ 9.662.463,62 (débitos
compensados com saldo negativo mais débito compensados com créditos de
pagamentos a maior), quando deveriam ter sido deduzidas, por óbvio, somente as
compensações relativas ao saldo negativo (R$ 6.098.380,73).
26. Em conclusão, conforme pode ser observado no Quadro 03 (Retificado), se do
saldo negativo R$ 11.011.450,67, em um cálculo simples. O Fisco tivesse retirado
somente a utilização de créditos de saldo negativo, que seria o valor de R$
6.098.380,73, o banco teria, ainda, R$ 4.913.069,94, de saldo remanescente,
suficiente para amparar a utilização do crédito original na data da transmissão da
PER/DCOMP no valor de R$ 3.809.024,93 (R$ 4.394.852,96 corrigido para
out/2002, declarado na DCTF), ou seja, além de não restar nenhum débito em
aberto, ainda restaria um de crédito remanescente original de R$ 1.104.045,01
(R$ 1.273.847,14 corrigido).
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.501 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.906574/2010-08
13
27. Segue, abaixo quadros comparativos do valor do saldo negativo disponível, na
data da transmissão do PER/DCOMP em questão:

28. Isto posto, a PER/DCOMP no 15714.67601.270906.1.7.02-6787 merece ser
totalmente homologada em virtude da existência de crédito na data de envio da
mesma bem superior à compensação realizada.
29. Até o presente momento, o direito pleiteado pelo Banco, expresso no pedido
de compensação, ainda não foi reconhecido por uma série de equívocos quanto
às premissas utilizadas pelo Fisco para negar a homologação da PER/DCOMP
apresentada, inclusive tendo em vista cálculos errados, conforme demonstrado
acima.

30. O Acórdão ora impugnado equivocou-se em suas premissas porque deixou de
ter como base o crédito efetivamente existente, atendo-se apenas o descrito no
Despacho Decisório e na Manifestação de Inconformidade. Equivoca-se, ainda, o
acórdão, ao concluir que o fato da utilização dos R$ 3.041.304,62 compensando-
se como crédito de pagamento indevido implicaria em utilizar duas vezes o
crédito, o que não procede. Sequer foi apontado pelo Fisco qual seria a segunda
utilização do crédito, que seria o fundamento do Fisco para abater tal valor da
PER/DCOMP, pois esta segunda utilização inexiste.
31. Ressalte-se que a própria ementa do acórdão 12-64.391, ora, atacado, ampara
o direito aqui pleiteado, consistindo o equívoco apenas nos cálculos. Vejamos a
ementa do acórdão recorrido:
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DO IRPJ. VALORES EFETIVAMENTE
CONFIRMADOS INTEGRAM A COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO.
O saldo negativo do IRPJ pode ser objeto de pedido de restituição ou
utilizado como crédito em declaração de compensação, sendo que somente
os valores efetivamente confirmados configuram antecipação do valor
devido ao final do período de apuração.
32. Ora, se o saldo negativo pode ser objeto de pedido de restituição, o problema
está nos cálculos, pois foi exaustivamente demonstrado acima que dos R$
11.011.450,67 de créditos de saldo negativo, foram compensados até a data da
PER/DCOMP no 15714.67601.270906.1.7.02-6787, apenas R$ 6.098.380,73, como
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.501 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.906574/2010-08
14
saldo negativo, restando ainda um crédito de R$ 4.913.069,94 de saldo negativo,
mais do que suficiente para a compensação erroneamente não homologada.
33. A Receita Federal, em virtude do erro formal na PER/DCOMP, não pode
apenas abater o valor compensado de pagamento indevido ou a maior do total
dos créditos e deixar de abater o valor compensado a título de pagamento
indevido ou a maior dos créditos compensados até a data da PER/DCOMP. Se
separa tal valor dos créditos, deve também separar os valores já compensados ao
mesmo título. Tal operação errada gera um enriquecimento indevido exorbitante
do Fisco, transformando crédito em débito.
34. Reafirmamos o já exposto na manifestação de inconformidade, mal
interpretado no acórdão, de que a utilização de crédito de pagamento indevido
ou a maior na mesma PER/DCOMP em que se utiliza o crédito de saldo negativo,
está longe de significar que se tenha utilizado o crédito mais de uma vez, ou seja,
em nenhum momento o contribuinte efetuou débito compensado sem o devido
amparo do respectivo crédito.
(...)
Cita a Súmula no 84 do CARF.
PEDIDOS
a) Receber o presente RECURSO VOLUNTÁRIO em seus efeitos suspensivo e
devolutivo para, ato contínuo, deferi-lo, reformando a decisão ora impugnada
na DRJ e reconhecer o direito creditório e homologar todas as compensações
declaradas (...)
b) Caso não entenda por homologar de imediato a PER/DCOMP requer seja
apontado com base em quais documentos (DCTF ou PER/DCOMP) entende o
Fisco que houve compensação do mesmo crédito de pagamento a maior duas
vezes, pois já demonstramos que só foi compensado uma vez, ou retornar os
autos para análise da existência do crédito com direito a novo contencioso
administrativo, na esteira do Acórdão CARF no 1102.001.312, de 04/03/2015.
11. É o relatório.

VOTO
Conselheiro Edmilson Borges Gomes, Relator
Tempestividade
12. Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência do acórdão recorrido
em 14/09/2015 (e-fls. 153), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia 14/10/2015
(e-fls. 156/170), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/1972.
Mérito
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.501 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.906574/2010-08
15
13.
Como visto pelo relato do caso, a parcela do crédito não confirmada decorre
exclusivamente da composição do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2001, exercício
2002, que foi compensado com débitos de Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ dada
estimativa mensal do mês de outubro/2002 da Requerente, Declaração de Compensação – Dcomp
no 15714.67601270906.1.7.02-6787, como pode ser visto no despacho decisório abaixo:

14.
A Recorrente alega possuir créditos contra a Fazenda Pública no valor
original de R$ 4.411.486,81, decorrente de saldo negativo do imposto de renda da pessoa jurídica
– IRPJ no exercício de 2002, ano-calendário 2001.
15.
Como se constata do despacho decisório e do acórdão recorrido, o
contribuinte apresentou DCOMP pleiteando a compensação do valor pago a título de saldo
negativo de IRPJ do AC 2001, porém, conforme Despacho Decisório da DRF em Fortaleza/CE, foi
reconhecido parcialmente o crédito no valor de R$ 1.285.342,04, ou seja, deixou de ser
reconhecido uma diferença de R$ 3.126.144,77. Como consequência, a compensação foi
considerada parcialmente homologada.
16.
O fundamento citado no Despacho Decisório foi a confirmação parcial das
parcelas de composição do crédito, fazendo com que os débitos indevidamente compensados
sejam cobrados com os acréscimos legais decorrentes da mora (multa de mora e juros). No
documento que detalha a análise do crédito, os fundamentos estão assim discriminados:
PARCELAS DO CRÉDITO
Retenções na
Fonte R$
Pagamentos R$
SOMA DAS
PARCELAS DO
CRÉDITO R$
PER/DCOMP
1.073.950,43 13.000.000,00
14.073.950,43
CONFIRMADAS
989.110,28
9.958.695,38
10.947.805,66
DIFERENÇA
(VALORES NÃO
CONFIRMADOS
84.840,15
3.041.304,62
3.126.144,77
17.
O contribuinte interpôs manifestação de inconformidade na qual alega que o
crédito oriundo de Saldo Negativo de IRPJ informado na PER/DCOMP, no valor de R$
14.073.950,43, referente ao ano-calendário de 2001, foi formado pelos pagamentos dos DARFs,
código de receita 2319, no total de R$ 13.000.000,00, nos meses de jan-mai/2001, acrescentado
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.501 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.906574/2010-08
16
pelos tributos retidos na fonte pelos órgãos públicos e empresas privadas no valor total de R$
1.073.950,43, deduzido do IRPJ devido, que neste caso foi igual a zero, conforme demonstrado nas
fichas 11 e 12B da DIPJ (e-fls. 123):

18.
Ainda na manifestação de inconformidade, o interessado informa que
declarou como Saldo Negativo o Valor de R$ 14.073.950,43, quando já não dispunha de tal valor,
já que parte deste crédito tinha sido utilizado como oriundo de Pagamento Indevido ou a Maior.
19.
Entrementes, o equívoco consistiu somente na linha “Valor do Saldo
Negativo” de modo a não significar que tenha utilizado o crédito mais de uma vez, porquanto o
campo indicador a ser utilizado seria a linha "Crédito Original na Data da Transmissão", o que,
neste caso, estava indicado somente o valor de R$ 4.411.486,81, portanto, já descontadas as
compensações citadas, motivo pelo qual se conclui que não restou, de maneira alguma, débito
compensado sem o devido amparo do respectivo crédito.
20. O acórdão recorrido relata que a interessada admite que utilizou os R$ 3
.041.304,62 de pagamentos de estimativas de abril e maio de 2001 em compensações como
crédito de pagamento indevido e que, nos termos do inciso III do art. 16 e do art. 17, ambos do
Decreto n° 70.235/72, c/c art. 302 da Lei no 5.869, de 11/01/73 (Código de Processo Civil), há que
se considerar que está definitivamente resolvida a matéria, e que do valor total do crédito ora
pleiteado, está excluída da análise a parcela total de R$ 3.041.304,62, reconhecida pela
interessada como não contestada. Finaliza dizendo que, do valor total do crédito originalmente
pleiteado permanece em litígio o valor de R$ 84.840,15 de retenções na fonte não confirmados.
21. Eis aqui o cerne da questão. A recorrente insiste em dizer que informou
indevidamente o valor do saldo negativo na PER/DCOMP, porém na linha “Crédito Original na data
da transmissão” foi informado corretamente, ou seja, R$ 4.411.486,81:

Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.501 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.906574/2010-08
17
22. No recurso voluntário apresentado, a Recorrente ressalta novamente que
ocorreu um erro no preenchimento da PER/DCOMP e não a utilização de crédito:
“ 8. Perceba-se que, o crédito total do BNB compreende o valor de R$
14.052.755,29, sendo R$ 3.041.304,62 de crédito de pagamento a maior e R$
11.011.450,67 de saldo negativo. Aqui reside o único erro do recorrente, que foi o
de juntar na mesma PER/DCOMP créditos oriundos de pagamento a maior com
créditos de saldo negativo, ou seja, somente um erro de preenchimento e não de
utilização de crédito.
9. Ocorre que o recorrente não pode ser punido em mais de 3 milhões de reais,
fora juros e correção, por um mero erro formal, pois a Receita Federal está, na
prática, descontando duas vezes o valor de pagamento a maior (R$ 3.041.304,62),
pois primeiro retira este valor do total dos créditos do BNB já reconhecidos pelo
Fisco (R$ 14.052.755,29), resultando no valor de crédito de Saldo Negativo de R$
11.011.456,67. Porém, não satisfeita, conforme Despacho Decisório, a RFB não
retira o valor compensado a título de pagamento a maior (R$ 3.041.304,62) do
valor original do crédito utilizado nas compensações anteriores à transmissão do
PER/DCOMP com demonstrativo de crédito, que é de R$ 9.662.463,62.”
23. Ainda, por sua vez, a Recorrente em seus pedidos finais, requer a confirmação
dos créditos pleiteados e a homologação das compensações vinculadas, ou ainda, caso não seja
este o entendimento deste Conselho, requer a conversão do julgamento em diligência para que
seja devidamente apurado e confirmada a existência do crédito, em vista das provas
documentalmente produzidas nestes autos.
24. No presente caso, constata-se nos autos que não foi apresentado o livro de
apuração do lucro real, do ano-calendário de 2001, limitando-se tão-somente a trazer as
Declarações, algumas tabelas demonstrativas e cópias de documentos de arrecadação e de
informes de rendimentos, imaginando, talvez, que esses elementos pudessem demonstrar a
liquidez e certeza do direito creditório alegado.
25. Além do mais, consoante noção cediça, a escrituração contábil e fiscal mantida
com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados
e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais, conforme dispõe o artigo 923 do RIR/1999.
26. Diante disso, vale notar que, ao se protocolizar um pedido de compensação com
restituição de saldo negativo de IRPJ, incumbe ao requerente a demonstração de que o valor
pleiteado goza de liquidez e certeza. Ou seja, a parte que invoca o direito resistido deve produzir
as provas necessárias do respectivo fato constitutivo. Se a recorrente alega que o crédito
pleiteado é suficiente e legítimo, compete a ela provar tal fato relativamente a todas as parcelas
que integram esse crédito. No entanto, tal prova não se resume à apresentação de planilha
demonstrativa da apuração do período, como fez a recorrente.
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.501 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.906574/2010-08
18
27. Portanto, verifica-se que a insuficiência na informação, bem como a falta de
provas juntadas pelo recorrente em relação a apuração de saldo negativo de IRPJ, como ocorrido
no caso presente, descabe cogitar do reconhecimento do direito ao crédito objeto do pedido, em
face da falta de certeza e liquidez do direito alegado.
28. Ademais, trata-se de uma obrigação processual apresentar provas que darão
substância as suas alegações, e analisando o referido recurso, não encontramos na instrução
probatória elementos suficientes que sirvam de respaldo para a tese defensiva. Nessa linha, vale
lembrar que a alegação está, portanto, desprovida de prova robusta que confirme a certeza e a
liquidez do crédito pleiteado, sendo que o ônus da prova recai sobre a recorrente que alega ter
direito ao crédito.
29. Como se sabe, nos pedidos de compensação ou de restituição, como o presente,
o ônus de comprovar o crédito postulado permanece a cargo da contribuinte, a quem incumbe a
demonstração do preenchimento dos requisitos necessários para a compensação, pois "o ônus da
prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato", postura consentânea com
o art. 36 da Lei no 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração
Pública Federal. Nesse sentido, por unanimidade de votos, no Acórdão CARF no 3401004.923,
proferido em sessão de 21/05/2018, acórdão paradigma de lote de recursos repetitivos:
PEDIDOS
DE
COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO.
ÔNUS
PROBATÓRIO
DO
POSTULANTE.
Nos processos que versam a respeito de compensação ou de ressarcimento, a
comprovação do direito creditório recai sobre aquele a quem aproveita o
reconhecimento do fato, que deve apresentar elementos probatórios aptos a
comprovar as suas alegações. Não se presta a diligência, ou perícia, a suprir
deficiência probatória, seja do contribuinte ou do fisco.
30. Por todo o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário, por insuficiência
probatória.
assinado digitalmente
Edmilson Borges Gomes

Fl. 302
DF CARF MF
Original